Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719705-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KID PLAY BUFFET INFANTIL LTDA - ME, ZELIA FAGUNDES JINKINGS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada ZÉLIA FAGUNDES JINKINGS. Preparo recolhido (ID 39380451 e ID 36380450). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intimem-se as agravadas para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 25 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator